Tribunal: STF
Processo: RE 113821
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO QUE SE AFIRMA
RESPOSAVEL PELA AUTORIZAÇÃO, APROVAÇÃO E PRATICA DO ATO IMPUGNADO
(ART. 6. DA LEI 4.717/65).
O TEXTO LEGAL OBJETIVOU ALCANCAR TODOS OS QUE, POR QUALQUER FORMA,
HAJAM PARTICIPADO DO ATO IMPUGNADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.